Tribunal: TJMT
Processo: 1031168-83.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031168-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WLLIAN MORENO NONATO - CPF: 043.447.911-00 (AGRAVANTE), JESSICA SOARES SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 078.006.079-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
EM
EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA.
EVASÃO.
FALTA GRAVE.
REGRESSÃO. DECISÃO IDÔNEA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta grave, consistente no não retorno de saída temporária e determinou a regressão para o regime fechado.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a
proporcionalidade
da
falta grave e
regressão de regime imposta.

III. Razões de Decidir

3.
“
C
onfigura falta grave o atraso no retorno da saída temporária, consoante previsão do art. 50, VI, c/c o art. 39, V, da LEP
” (RCD no HC n. 904.065/SP, Relator: Jesuíno
Rissato
(Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024).

4.
“
A execução da pena privativa de liberdade admite a regressão de regime no caso de cometimento de falta grave. Inteligência dos artigos 50 e 118 da Lei n.º 7.210/84, que, em conjunto, possibilitam a medida em caso de fuga do estabelecimento penal. Na hipótese, o agravante não retornou à colônia agrícola, em que cumpria pena privativa de liberdade no regime semiaberto, após o término do prazo da saída temporária para visitar à família, sem apresentar justificativa plausível, sendo recapturado mediante ação policial, depois de quatro anos e em outro Estado da Federação, a caracterizar a prática
da falta grave, nos termos do art. 50, inc. II, da L. E. P., tornando imperativa a sua regressão definitiva do regime intermediário ao fechado.
” (
TJMT,
N.U 1020093-52.2021.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 30/03/2022)

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1031168-83.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: WLLIAN MORENO NONATO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de agravo interposto por
WILLIAM MORENO NONATO
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
que
, nos autos de execução penal (SEEU
0
023904
-6
0
.201
2
.8.1
6
.00
17
),
reconheceu a prática de
falta grave
[
não retornar d
e
saída temporária
]
e

o regrediu
de
regime

(id.
214763689).

A Defesa
sustenta
que a decisão agravada seria desproporcional, pois
o agravante
, além de provedor de família,
possui predicados pessoais e
“
evadiu-se por risco de morte
”
.

Requer
o provimento para

e
xpedir alvará de soltura, manter “
o benefício de cumprimento da pena em regime semiaberto que lhe fora indevidamente revogado
” e designar audiência admonitória
(
id.

249569677
).

A
5
ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de
Cuiabá
pugna pelo desprovimento (id.
249569678
).

O
J
uízo da
E
xecução
P
enal manteve a decisão, em oportunidade de retratação
(id.
249569679
).

A Procuradoria
Geral
de Justiça exarou parecer pel
o desprovimento do recurso
, na lavra d
o
Ilustre Procurador
de Justiça Adriano Augusto
Streicher
de Souza
(id.
252345151
)
.

R
elat
ado o feito
.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que o feito executivo
tramita em segredo de Justiça
, de modo que balizo o julgamento
com
os
instru
mentos remetidos pelo
Gestor da Vara de Execução Penal
(id. 249569673).

Passa-se ao mérito.

Antes, porém, contextualiza-se a situação processual.

O
agravante
cumpr
e
pena
unificada de 34 anos e 24
dias de reclusão, nos termos do relatório da situação processual executória (id.
249572150, pág. 10/18)
.

Em síntese
,
o
agravante

cumpria pena perante
o Juízo de Execução de Maringá/PR
e

estava inserido no regime semiaberto
, recolhido em
c
olônia

industrial
, sendo
concedida
saída temporária em
21/12/2023
e retorno previsto para 28/12/
20
23
(id.
249569697, pág. 11 e 15).

P
or não retornar
, o Juízo de Execução de Maringá/PR
suspendeu
a execução e expediu mandado de prisão (id. 249569679, pág. 62/63).

A Defesa interpôs agravo em execução (id.
249569679, pág. 67)
, desprovido pel
o
e. TJPR
ao considerar que “
a pretensa justificativa não se sustenta ao passo que o agravante não trouxe aos autos provas de quaisquer dos fatos que alegou, nem quanto aos atentados por ele sofridos, nem sobre as ameaças que pairaram sobre sua vida e integridade física, ou de seus familiares
” (id. 249569679, pág. 133/138).

O
agravante foi recapturado
em
Várzea Grande (id. 249569679, pág. 94).

O
Juízo da Execução
da Comarca
de Maringá/PR homologou a falta grave
cometida pelo agravante
[não retornar
da saída temporária]
,
o regrediu para o regime fechado
e remeteu
o feito à Vara de Execução de Cuiabá
(id. 249569679, pág. 155/157).

Redistribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá [
vara
d
e

e
xecução
penal
], a defesa interpôs
recurso de
agravo
em execução
contra a decisão que

reconheceu a falta grave e
o regrediu
de regime
, sob a tese de
desproporcionalidade
da medida frente
“
as
ameaças sofridas pelo apenado
” (id. 249572150, pág. 30).

Dito isso, vejamos.

A
questão posta a julgamento cinge
-se
verificar a
proporcionalidade
da falta grave e
regressão de regime
, posto que a
justifica
tiva
de
não retornar à colônia penal
[evasão por risco de morte]
, após o período da saída temporária,
já foi enfrentada pelo e. TJPR
(
id. 249569679, pág. 133/138)
e adquiriu
condição
de coisa julgada.

Sobre
o tema
,
há precedente do c. STJ no sentido de que “
configura falta grave o atraso no retorno da saída temporária, consoante previsão do art. 50, VI, c/c o art. 39, V, da LEP
”
(
RCD no HC n. 904.065/SP,
R
elator
:
Jesuíno
Rissato
(Des
.
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024
).

Por simetria, aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
A execução da pena privativa de liberdade admite a regressão de regime no caso de cometimento de falta grave. Inteligência dos artigos 50 e 118 da Lei n.º 7.210/84, que, em conjunto, possibilitam a medida em caso de fuga do estabelecimento penal. Na hipótese, o agravante não retornou à colônia agrícola, em que cumpria pena privativa de liberdade no regime semiaberto, após o término do prazo da saída temporária para visitar à família, sem apresentar justificativa plausível, sendo recapturado mediante ação policial, depois de quatro anos e em outro Estado da Federação, a caracterizar a prática da falta grave, nos termos do art. 50, inc. II, da L. E. P., tornando imperativa a sua regressão definitiva do regime intermediário ao fechado.
” (
N.U 1020093-52.2021.8.11.0000,
Relator: Des.
Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 30/03/2022
)

Nesse quadro,
a decisão que
homolog
ou a
falta
grave
e regre
diu
de regime

afigura-se idônea.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conhecida a pretensão de reexame,
RECURSO DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025